Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701985-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP EMBARGADO: LRC MIDIA OUT OF HOME LTDA., INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alumi Publicidades Ltda. - EPP (ID no 54653472) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 54498126). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO